Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718281-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SHIRLEY ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: HOTEL PHENICIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RESTUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, ACRECIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM PAGA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ABATIMENTO INDEVIDO. 1. Constatando-se que a tese recursal aventada pela Ré não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento do recurso por inovação recursal é medida que se impõe. 2. Considerando o descumprimento das obrigações contratuais pela promitente compradora, a rescisão do mesmo é medida que se impõe, devendo as partes retornarem ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores pagos à promitente vendedora, devidamente atualizados. 3. A correção monetária, como tem natureza de mera recomposição da perda do valor da moeda que visa evitar a perda do poder de compra frente à inflação, deve incide a partir do desembolso dos valores a serem restituídos. 4. Os juros deverão incidir a partir do trânsito em julgado, uma vez que foi a promissária compradora quem deu causa à ruptura do negócio. 5. Indevido abatimento da taxa de corretagem do montante a ser devolvido à Ré, tendo em vista ter sido a mesma paga a terceiro estranho ao processo. 6. Recurso da Ré não conhecido. Deu-se parcial provimento ao recurso do Autor. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, “a mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017